Tribunal: TJBA
Processo: 0000402-82.2018.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000402-82.2018.8.05.0213

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA

RECORRENTES: JOSE BISMAQUE OLIVEIRA SANTOS; JOSÉ FERNANDO REIS SOUZA E KADISON DE JESUS

DEFENSORA PÚBLICA: DRA. REGINA SALLES DE MELLO LEITÃO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. RENÊ CARVALHO PIMENTEL LIMA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CLAÚDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NULIDADE DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto por réus pronunciados pela suposta prática de homicídio qualificado e participação em organização criminosa, em decisão que reconheceu a materialidade delitiva e os indícios de autoria, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.
A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, alegou nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação concreta, requerendo a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e inadmissibilidade da qualificadora e da imputação conexa de organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia atendeu ao dever constitucional e legal de fundamentação; (ii) saber se foram adequadamente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade para a pronúncia dos acusados; e (iii) saber se era admissível a imputação da qualificadora e do crime conexo de organização criminosa na ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão de pronúncia, embora indique a materialidade do crime de homicídio, deixou de apontar elementos probatórios concretos que justifiquem os indícios de autoria atribuídos aos acusados.

5.
Também não houve fundamentação individualizada quanto à manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, e da conexão com o crime de organização criminosa, sendo insuficiente a mera remissão genérica a “depoimentos testemunhais”.

6.
A ausência de fundamentação compromete o contraditório e a ampla defesa, violando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 413, §1º, do CPP, razão pela qual se impõe a nulidade da pronúncia, com retorno dos autos à origem para nova decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso em sentido estrito provido para declarar a nulidade da decisão de pronúncia, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem, para prolação de nova decisão devidamente fundamentada.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de fundamentação concreta na decisão de pronúncia quanto aos indícios de autoria, à qualificadora e ao crime conexo importa em nulidade, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e art. 413, §1º, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1º, 315, §2º e 564, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.065.486/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0000402-82.2018.8.05.0213, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Pombal/BA, o qual figura como recorrentes
JOSÉ BISMAQUE OLIVEIRA SANTOS
,
JOSÉ FERNANDO REIS SOUZA
e
KADISON DE JESUS
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROVIDO
o presente Recurso em Sentido Estrito,
para declarar a nulidade

da decisão recorrida
, em razão da ausência de fundamentação concreta, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: